Tribunal: STF
Processo: ARE 1385975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Roberto Munhoz interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 39).



    Em suas razões recursais (evento 43), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária (arts. 5º, LIV, 93, IX, e 129, I).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Verifico, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, decidiu: a) negar seguimento (art. 1030, I, “a”, do CPC) ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante no que tange à suposta violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição da República e; b) inadmitir o seu apelo extremo no que se refere à suposta contrariedade ao art. 129, I, da mesma Carta.



    Contudo, para refutar essa decisão denegatória, o recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em evidente erro grosseiro, já que parte de tal ato decisório - aquela amparada no art. 1030, I, “a”, do Código de Processo Civil (referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral) -, é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desta forma, não conheço, no ponto, do presente agravo.



    Observo, de outro lado, no que se refere ao pedido remanescente – reconhecimento da violação ao art. 129, I, da Constituição da República -, que a matéria não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (ausência de prequestionamento da matéria constitucional), consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...] III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    [...] VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.361.019 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente agravo para, nesta parte, negar-lhe provimento.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator